Tribunal: TJBA
Processo: 8009982-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009982-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANIELI RIBEIRO VILELA ALMEIDA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIAL. REDUÇÃO DE CUSTAS E PARCELAMENTO. ART. 98, §§ 5º E 6º DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de nulidade de negócio jurídico de alto valor, indeferiu a gratuidade integral, mas concedeu a redução de 50% das custas e o parcelamento do saldo em seis vezes. As agravantes alegam que o recorrido possui renda incompatível com o benefício.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se a modulação das custas processuais é adequada quando o valor das taxas iniciais supera significativamente a renda líquida disponível mensal do jurisdicionado, mesmo possuindo renda bruta considerada alta.

III. Razões de decidir

3.
A legislação processual civil autoriza a concessão parcial da gratuidade, incluindo a redução percentual e o parcelamento das despesas (Art. 98, §§ 5º e 6º, CPC).

4.
A prova documental demonstra que o valor das custas (aproximadamente R$ 19 mil) representa mais do que o triplo da renda disponível real do agravado após gastos essenciais.

5.
A manutenção da decisão de origem concretiza o princípio constitucional de acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), evitando que o encargo financeiro se torne barreira para a prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso conhecido e não provido.

Tese
: 1. A insuficiência parcial de recursos autoriza o magistrado a reduzir e parcelar o pagamento das custas processuais para viabilizar o acesso à jurisdição. 2. O elevado valor das custas em relação à liquidez financeira imediata da parte justifica a modulação prevista no art. 98 do CPC.

Referências
: Art. 98, §§ 5º e 6º do CPC; Art. 5º, XXXV da CF; STJ, REsp 2.208.615/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07/10/2025; TJBA, AI 8035576-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 09/12/20

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009982-76.2026.8.05.0000,
em que figuram como a
grav
ante
Luciana Rodrigues Silva Gomes e Outros(2)
e como
agravad
o

Cláudio Roberto de Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07